Tribunal: TJDFT
Processo: 0017864-07.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0017864-07.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO No ID 61723204, o SINDIRETA, diante do cumprimento da obrigação proferida nesta causa, requereu o arquivamento do feito. No ID 63462888, o Distrito Federal não se opôs ao pedido realizado. Na ação associada (no 0000017-89.2008.8.07.0000), julgou-se extinta a execução quanto a MANOEL HERCULANO FILHO, MÁRCIO ANTÔNIO DE MENDONÇA, MANOEL CARDOSO DE SOUSA e MANOEL MARCULINO DA SILVA. Nestes embargos, há notícia de que a execução foi extinta em relação à substituída MARCIA PACHECO LABOISSIERE (ID 50334428) e em relação aos créditos de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários sucumbenciais) (ID 57442265). No entanto, antes de proceder ao arquivamento definitivo, diga o SINDIRETA se houve pagamento do requisitório de MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA, oriundo destes autos (ID: 34687551, retificado no ID: 60587529). I. Brasília, 3 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR